Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739889-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ROMANO CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: LOCALIZA FLEET S.A. DECISÃO FRANCISCO ROMANO CARVALHO RIBEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 170144948, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 171484545, autos originários), na ação de rescisão contratual de locação e gestão de veículo, anulatória de débito e indenizatória por dano moral movida contra LOCALIZA FLEET S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência para a ré se abster de efetuar a cobrança das faturas ou negativar o seu nome até julgamento final da lide, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinado a parte requerida que não realize a negativação ou a cobrança de valores que estão em aberto, sob o fundamento de inadimplemento contratual da empresa, a qual forneceu automóvel com defeito, em que pese ter afirmado se tratar de automóvel 0Km. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença de todos os requisitos legais. Os fatos exigem a observância do contraditório, eis que não restou claro os meses que estão em aberto junto a empresa requerida, bem como não há dúvida que, apesar dos defeitos estéticos e no painel para troca da bateria, o veículo fora utilizado pelo autor, o que demonstra a utilidade para fins para que fora contratado. Não há demonstração de defeito de segurança na utilização do automóvel. Ademais, não há prova de negativação do nome do autor em cadastros públicos de inadimplentes, o que afasta maiores prejuízos ao autor, bem como permite aguardar a resposta da parte requerida para melhor esclarecimento acerca dos fatos apresentados. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” “A parte autora opôs embargos de declaração ao ID n. 171325564 em face da decisão de ID 170144948, arguindo omissão. Não ocorre qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação da defesa processual da parte ré.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que as partes celebraram contrato no GVM0905/22 de aluguel e gestão de um automóvel (id. 165451525), e o agravante-autor afirma que, embora tenha locado uma BMW 0km, placa RVV0G31, o veículo apresentou ”painel de instrumento determinando que se substituísse a bateria; console central completamente arranhado; manchas em quase toda a integralidade do veiculo”, além do que “se encontrava com todo o console central arranhado, bem como com manchas na pintura, estas na porta dianteira e no parachoque” (id. 165451517, pág. 2). Assevera que foram inúmeras as tentativas de troca do veículo por outro 0km e que, embora tenha deixado o veículo na autorizada Eurobike em 5/5/2023, aproximadamente dois meses depois de ter retirado o automóvel, em 10/3/2023, está sendo cobrado insistentemente pelo valor das faturas da locação, inclusive com negativação do seu nome. O documento acostado aos autos originários atesta a negativação do nome do agravante-autor pela agravada-ré em quatro ocorrências (id. 171325566, pág. 6), entre junho e agosto de 2023. No entanto, tal como conclui a MM. Juíza, “não restou claro os meses que estão em aberto junto a empresa requerida”. Ademais, a prova da extensão dos alegados defeitos no veículo, da sua inutilidade para o qual foi locado, em razão desses vícios e das circunstâncias do inadimplemento quanto às faturas, exige melhor elucidação, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora